Tribunal: TJES
Processo: 5010416-40.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010416-40.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BEARZOT BRUNO FALLER RODRIGUES registrado(a) civilmente como BEARZOT BRUNO FALLER RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
FURTO QUALIFICADO. ROUBO QUALIFICADO.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL.
ART. 266 CPP.
NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO.
VIA INADEQUADA. PRECEDENTE.
E
XCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
ILEGALIDADE RECONHECIDA.

PRISÃO REVOGADA. APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
P
ara o acolhimento da tese de nulidade, seria indispensável o reexame do conjunto fático probatório, o que não se admite na via estreita do
habeas

corpus
, que, consoante entendimento sedimentado nas Cortes Superiores, não comporta dilação probatória. Precedente do STJ.

2.

O Superior Tribunal de Justiça, e este Egrégio Tribunal, firmaram o entendimento de que o excesso de prazo não pode ser extraído de mero cálculo aritmético, devendo ser avaliado caso a caso, considerando as complexidades e particularidades da causa, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Magistrado.

3.
Na hipótese,
em que pese a gravidade dos crimes praticados,
as complexidades do feito não justificam tamanha delonga, pois o
réu está custodiado desde 12/08/2020,

há cerca de 03 (três) anos e 06 (seis) meses,

no bojo de ação penal que possui apenas 02 (dois) réus, sem pendências de diligências, tais como a realização de perícias, situação que extrapola qualquer limite de razoabilidade, e configura injustificável excesso de prazo
.

4.

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA,
para revogar a prisão do paciente, mediante a aplicação de cautelares diversas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010416-40.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BEARZOT BRUNO FALLER RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: JUSCELIO DE JESUS SANTANA - ES30369-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de BEARZOT BRUNO FALLER RODRIGUES, que responde ação penal pela suposta prática de homicídio, qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, incs. I, III e IV, do CP)
, furto, qualificado pelo concurso de pessoas
(art. 155, § 4°, inc. IV, do CP),
e roubo, qualificado pelo concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, inc. II, do CP),
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES.

A defesa sustenta que a prisão está baseada em provas nulas, decorrentes de reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com a previsão do art. 226 do CPP.

Aduz
mais,
que o paciente está preso preventivamente desde 12/08/2020, e sofre constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo para conclusão da instrução processual.

Por fim, sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, e de contemporaneidade, considerando que os fatos foram praticados, em tese, em 17/02/2013, e a prisão foi decretada no ano de 2020.

Quanto aos fatos, colhe-se dos autos que
, na tarde de 17/02/2013,
no bar denominado Amarelinhos, localizado no bairro Porto Novo, Cariacica/ES,
BEARZOT BRUNO FALLER RODRIGUES teria,
supostamente, em companhia de terceiras pessoas, desferido disparos de arma de fogo contra Wender Gonçalves de Assis,
provocando-lhe lesões que deram causa a sua morte.

Consta que, após o homicídio, o paciente subtraiu a arma de fogo da vítima Wender, e, na mesma data, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma fogo, subtraiu uma motocicleta CG Titan, da vítima Marcelo Gonçalves.

Após análise do feito, entendo que os documentos apresentados, e os argumentos apontados pela impetrante, são suficientes à
concessão parcial da ordem pleiteada
, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

De início
, a
defesa sustenta a nulidade do
reconhecimento fotográfico
,
realizado, em tese,
com inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, bem como das provas derivadas.

Sobre a matéria, destaco que a
norma n
ão é absoluta, tratando-se de recomendação, que não acarreta a nulidade da prova, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos dos autos.

Sem embargo, para o reconhecimento da aventada nulidade, seria indispensável o reexame do conjunto fático probatório, o que não se admite na via estreita do
habeas

corpus
, que, consoante entendimento sedimentado nas Cortes Superiores, não comporta dilação probatória

(STF - HC: 229927 SP, Relator: NUNES MARQUES, Julg.: 12/09/2023, Segunda Turma, DIVULG 25-09-2023).

Avançando,
no que diz respeito à tese de
constrangimento ilegal, em razão da delonga para conclusão da instrução processual,
consigno que a aferição da existência do
excesso de prazo
impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal, que dispõe que
“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, e este Egrégio Tribunal, firmaram o entendimento de que o excesso de prazo não pode ser extraído de mero cálculo aritmético, devendo ser avaliado caso a caso, considerando, não só o tempo da prisão provisória, como as complexidades e particularidades da causa, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Magistrado.

Pois bem.

Sobre a ação penal, analisando os dados do E-Jud, verifiquei que, em que pese a gravidade dos crimes praticados,
as complexidades do feito não justificam tamanha delonga.

O réu está custodiado desde
12/08/2020
, sem o encerramento da fase instrutória, cuja audiência se prolonga no tempo, desde 23/02/2021. Via de consequência, não houve, até a presente data, a prolação de pronúncia.

Com efeito,
o agente está custodiado há cerca de
03 (três) anos e 06 (seis) meses,
no bojo de ação penal que possui apenas 02 (dois) réus, sem pendências de diligências, tais como a realização de perícias.

E ainda que a defesa tenha solicitado a oitiva de testemunhas, por se tratar de procedimento visando a garantia da ampla defesa, não se presta tal fato como justificativa para manutenção do paciente no cárcere, indefinidamente.

Desse modo, considerados os dados acima referidos, tenho que a situação extrapola qualquer limite de razoabilidade, estando configurado injustificável excesso de prazo
.

Com o acolhimento da ilegalidade da manutenção, em razão de injustificado excesso de prazo, ficam prejudicadas as demais teses da ação.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
,
para revogar a prisão preventiva de BEARZOT BRUNO FALLER RODRIGUES, mediante a aplicação das seguintes cautelares diversas: I. comparecimento a todos os atos do processo, II. comparecimento periódico em Juízo, nas condições a serem fixadas pelo Juiz do feito, para informar e justificar suas atividades, e III. recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h às 6h), nos finais de semana e feriados.

O Juiz da causa, de forma fundamentada, poderá fixar outras cautelas.

Fica o paciente informado, desde já, que o descumprimento das medidas impostas poderá dar causa à nova prisão.

Expeça-se alvará de soltura clausulado, em favor de BEARZOT BRUNO FALLER RODRIGUES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM.